Tribunal: TJPA
Processo: 0801333-03.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801333-03.2022.8.14.0103

APELANTE: DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. DANO EMOCIONAL COMPROVADO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DOMINGOS DA SILVA contra sentença que o condenou à pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006. Consta dos autos que o recorrente, companheiro da vítima há aproximadamente 19 anos, sob efeito de álcool, ameaçou-a com um facão e praticou condutas intimidatórias e degradantes, causando-lhe dano emocional no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena ao mínimo legal, alteração do regime prisional e redução ou afastamento da indenização mínima fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea; (iii) determinar se há necessidade de alteração do regime de cumprimento da pena; e (iv) verificar a adequação do valor mínimo fixado para reparação dos danos causados à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório policial e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima relatou que o recorrente, após ingerir bebida alcoólica, apertou seus braços, segurou seu pescoço e a ameaçou com um facão, narrativa corroborada por testemunhas e pelos elementos constantes dos autos.

O crime previsto no art. 147-B do Código Penal exige demonstração de dano emocional ou prejuízo à autodeterminação da vítima, os quais se evidenciam pelas circunstâncias narradas e pelo contexto de violência doméstica vivenciado.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

A dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, tendo a pena-base sido majorada mediante fundamentação concreta e individualizada, em razão da culpabilidade exacerbada decorrente da utilização de facão para intimidar a vítima.

A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo nas circunstâncias específicas do caso e atende às diretrizes fixadas pelas Súmulas nº 17 e nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua redução quando o montante arbitrado se mostrar excessivo diante das peculiaridades do caso.

O valor indenizatório de R$ 10.000,00 revela-se elevado para a hipótese concreta, justificando sua redução para R$ 5.000,00, sem prejuízo da finalidade compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de violência psicológica contra a mulher previsto no art. 147-B do Código Penal configura-se quando comprovado que a conduta do agente causou efetivo dano emocional ou prejuízo à autodeterminação da vítima no contexto de violência doméstica e familiar.

A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes praticados em ambiente doméstico, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada concretamente em circunstância judicial desfavorável devidamente individualizada.

O valor mínimo para reparação dos danos morais fixado na sentença penal condenatória pode ser reduzido quando se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 77, 78 e 147-B; CPP, arts. 386, II, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; TJMG, APR n. 0007271-86.2022.8.13.0637, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 08.11.2023; TJGO, Apelação Criminal n. 5005138-08.2023.8.09.0137, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, pub. 28.08.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por DOMINGOS DA SILVA
(ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou às penas de 09 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 14 dias multa, a qual foi suspensa (art. 77 e incisos, do CP), pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal, pela prática dos crimes tipificados no art. 147-B do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, o recorrente advogou o pleito absolutório por falta de provas, com arrimo no art. 386, II do CPP. Noutro ponto advogou a reforma da dosimetria para o patamar mínimo, por inidoneidade na fundamentação. Por fim, necessário a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, para o aberto, nos termos do art. 33 do CP, e readequação ou afastamento do valor fixado a título de indenização mínima.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Narram os autos do inquérito policial que embasam a presente peça processual que a vítima convive em união estável com o denunciado há 19 (dezenove) anos, o que caracteriza, por si só, o contexto da violência familiar contra a mulher. Registre-se que, de outro relacionamento, a vítima possui um filho de 23 (vinte e três) anos. Aos 25/11/2022, o senhor DOMINGOS DA SILVA causou dano emocional com o intuito de degradar/controlar a conduta de sua convivente de longa data, a senhora JOANA FELICIANA RIBEIRO, em desprezo específico por sua condição do sexo feminino e com o potencial de causar prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, em ambiente afetivo/domiciliar em que as partes processuais coabitam, nesta municipalidade. É relatado que, no calor do momento, com motivação decorrente da vítima ter se descuidado do preparo de alimento, o denunciado, embriagado voluntariamente, vociferou amaeaças de mal grave e injusto enquanto empunhava, em riste, utensílio perfurocortante (tipo facão), em simbolização do abstratamente indicado em potencial iminência. Ato contínuo, o filho biológico da ofendida, senhor JONATAS RIBEIRO, ao presenciar o teatro de absurdos, resolveu intervir, tornando-se igualmente alvo de ameaças de morte, ao passo que empenhou comunicação eletrônica com guarnição da polícia militar que fazia rondas ostensivas pelo km 02 da cidade.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA.

A defesa advogou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência de provas. Nesse viés, sem respaldo a tese defensiva.

Na hipótese, o tipo definido no como
violência psicológica (art. 147-B do CP), foi edificado com o fim de penalizar comportamentos violentos e potencialmente suficientes a causar dano emocional à mulher no âmbito doméstico e familiar.

Nesses moldes, devido a sua natureza material, indispensável prova concreta, por qualquer meio, de que as condutas violentas perpetradas pelo agressor efetivamente causaram abalo psicológico à vítima, de forma a prejudicar seu desenvolvimento e emoções.

In casu
, a materialidade delitiva pode ser verificada
pelo boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante delito e relatório final da polícia civil, aliado a prova oral colhida em contraditório judicial, como se pode observar pela narrativa da vítima Joana Feliciano Ribeiro, verificou-se que esta é muda e surda, razão pela qual o depoimento foi tomado por meio de seu interprete. Nas declarações da ofendida, ela relatou:

Que, o réu ingeriu bebida alcoólica e começou a apertar os braços da vítima, posteriormente segurou o pescoço dela e a ameaçou com um facão.

Por sua vez a testemunha
Jonatas Ribeiro
foi ouvido como informante, uma vez que é filho da vítima, revelou:

Que, ligaram pra ele, informando que o réu havia ingerido bebida alcoólica, e havia ameaçado e enforcado a vítima, e que a mãe dele estava escondida na casa do vizinho. Diante da situação, ele se dirigiu a casa da vítima. Quando chegou lá, falou para ela que não iria morar mais naquela localidade. Disse que, no momento em que a ofendida estava arrumando a mala, o réu estava xingando-a. Afirmou que neste momento não viu marcas de sangue, tampouco de agressões. Informou que não sabe o motivo das agressões. Informou que o réu consumia bebidas alcoólicas e era ignorante (agressivo). Disse que eles separavam, mas reatavam a relação. Disse que a vítima tinha evidencias de agressões físicas.

A testemunha
Ilsafran Alaxandre de Souza
foi ouvida foi como informante, uma vez que possui amizade com o réu. Informou:

Que, não viu os fatos entre a vítima e o réu, que somente viu o informante Jonatas agredir o réu. Disse que falou para Jonatas parar de agredir o réu, uma vez que este era idoso. Afirmou que o réu não bateu na vítima. Disse que a vítima não saiu de casa escondida, e sim que ficou na residência. Disse que a vítima e o réu viviam discutindo. Informou que não viu um facão com o réu.

A testemunha
Ernane Rodrigues da Silva Souza,
relatou:

Que, recorda vagamente dos fatos. Informou que a guarnição foi acionada acerca da ocorrência e no local tinha um senhor com o terçado (facão) na mão. Se recorda que o filho da vítima havia narrado os fatos e que o réu violentava a vítima. Diante da situação, conduziram o réu a delegacia de polícia. Informou que o réu não estava ensanguentado, tampouco machucado.

A testemunha
Luana Alexandre de Sousa,
foi ouvida como informante, uma vez que é vizinha há muito tempo do réu. Disse:

Que, não viu os fatos, mas ouviu, e, em razão disso foi averiguar o ocorrido. Disse que o réu que foi agredido. Não tem certeza quem agrediu o réu, mas ouviu dizer que o filho da vítima (informante Jonatas) quem agrediu o denunciado. Disse que não viu o réu com o facão agredindo qualquer pessoa. Informou que viu que a vítima não saiu correndo (fugindo), mas sim andando. Disse que quem agrediu o réu era a vítima e não o contrário. Afirmou que no dia em questão, o réu havia bebido. Informou que viu o réu ser preso no dia dos fatos, mas não viu apreensão de facão.

No interrogatório do acusado
Domingos da Silva
RELATOU:

Que, os fatos aconteceram no ano novo. Que tinha comprado uma carne. Que tinha tomado álcool. Que chegou em casa com a vítima. Que a vítima saiu correndo para casa da genitora. Que o filho da vítima foi ao seu encontro e agrediu o interrogado. Que ligaram para a polícia. Que levaram o acusado para delegacia. Que passou dois dias na delegacia. Que tinha discutido com a vítima porque ela não gostava do réu beber. Que a comida realmente queimou. Que quando os parentes da vítima chegaram chutaram o interrogado. Que não ameaçou a vítima. Que não agrediu a vítima. Que a vítima foi para casa da mãe dela. Que quando chegou em casa estava com a cara inchada. Quanto as perguntas da Defesa, respondeu: Que o Jonatas agrediu o depoente com um tapa. Que a “Tailene” Que não pode fazer nada. Que quando a viatura chegou ao local eles ficaram sorrindo do depoente. Que o depoente foi algemado. Que na delegacia estava de short. Que o dinheiro do interrogado estava dentro de casa. Que foi devolvido o dinheiro. Que ainda sente dor no olho que chutaram. Quanto as perguntas do Magistrado, respondeu: Que não tinha “ferro” (facão). Que não viu a polícia. Que o dinheiro apreendido era do interrogado e que devolveram.

Diante dos fatos e das provas do acervo processual, se pode constatar que, notadamente, evidenciar a violência psicológica não é uma tarefa das mais fáceis, muito embora ocorra com frequência em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor pratica condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da mulher, pelejando a sua autoestima e a sua capacidade de autodeterminação.

Com efeito, o
mens legis
do tipo em análise, consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger e diminuir a auto estima. Necessário mencionar a prescindibilidade da ação de causar dano emocional, mas identificado o
animus nocendi
,
ou seja, a mera intenção de causar dano ou prejudicar, o agente concorre no tipo do art. 147-B do CP.

Na espécie, para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima fazem-se necessários outros elementos que comprovem o dano emocional, significativo, sofrido por ela, em decorrência dos atos de violência, que podem ser observados pelos demais relatos testemunhais que corroboraram com a narrativa da ofendida.

No presente caso, restou evidenciado que as ameaças e agressões verbais perpetradas pelo acusado em face da ofendida, causaram-lhe efetivo abalo emocional e psicológico, como se extrai das suas declarações. Ademais, o c
rime de violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo pericial ou diagnóstico clínico, sendo suficiente a descrição de conduta que revele humilhação, controle ou enfraquecimento emocional.

Desse modo, diante das provas dos autos, incontroverso que a ação perpetrada pelo recorrente, ocasionou irreparável dano emocional a ofendida, corolário do tipo em evidencia, como se pode verificar, pela narrativa da vítima que desde a fase embrionária vem mantendo o enredo entabulado na denúncia, sendo temerário ignora-lo, pois
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE IMPOSSIBILIDADE - DOLO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO - IRRELEVÂNCIA. - A Lei n. 14 .188/2021 introduziu ao Código Penal o crime de violência psicológica, que ficou positivado no art. 147-B. A intenção do legislador foi propiciar mais garantias e proteção à mulher - A violência psicológica é uma das formas mais difíceis de se identificar, embora possa se concretizar em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor pratica condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da mulher vitimada e vão, paulatinamente, minando a sua autoestima e a sua capacidade de autodeterminação - O dolo no crime do art. 147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc . Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional - No caso vertente, ficou demonstrado que as ameaças e agressões verbais perpetradas pelo acusado contra a vítima, causaram-lhe efetivo abalo emocional e psicológico, como se extrai das suas declarações - O fato de o agente não estar com o ânimo calmo quando promete causar mal injusto a vítima não anula a vontade de intimidar. Logo, subsiste o dolo. V.V.P.: Para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima fazem-se necessários outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela em decorrência dos atos de violência. Verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 00072718620228130637, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/11/2023)

Diante dos fatos e provas do acervo processual, incontroverso a responsabilidade do recorrente
Domingos da Silva
,
no crime
tipificado no art. 147-B do Código Penal.

III – DA REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse ponto a combativa defesa, pugnou pela reforma da dosimetria implementada, readequando a pena ao mínimo legal, além de definir o regime aberto para cumprimento da pena. Todavia, viável o pleito defensivo em parte.

Na hipótese, o tipo do artigo 147-B do Código Penal, prevê:

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Nesse viés, o juízo ficou a pena base em 01 ANO DE RECLUSÃO ALÉM DO PAGAMENTO DE 20 DIAS-MULTA, sob a seguinte justificativa, vejamos:

Culpabilidade: agiu com a culpabilidade exacerbada, uma vez que o réu causou o dano psicológico a vítima, utilizando um facão (terçado – conforme a confissão dele no ID 82512520 - Pág. 11, além do termo de apreensão de objeto de ID 82512520 - Pág. 6, demonstrando portanto, o grau imenso de reprovabilidade da conduta; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3) Conduta social: nada a valorar; 4) Personalidade do agente: não há o que valorar nos autos. 5) Motivo do crime nada a valorar; 6) Circunstâncias do crime: nada a valorar. 7) Consequências do crime: são desconhecidas. 8) comportamento da vítima: nada a valorar. Ressalta-se que, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (julgamento do AgRg no agravo em recurso especial nº 1840942/TO) a definição da pena- ase não se leva por um critério matemáticos, e sim pela discricionariedade do julgador que poderá aplicá-lo em detrimento das balizas legais, mediante fundamentação e requisitos necessários para a reprovação e prevenção do crime. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça ainda elenca que, uma única circunstância judicial pode acarretar a exasperação da pena base ao máximo legal cominado em abstrato, o que afasta a adoção de um critério que imponha outro teto na primeira fase da dosimetria da pena. Somado a isso, a súmula 23 do egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará dispõe que “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse viés, é imprescindível que o Magistrado faça uma análise de valoração dos elementos judiciais acima dispostos, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e suas consequências, bem como o comportamento da vítima, para, então, fixar a pena-base. Notadamente o magistrado fundamentou adequadamente o vetor judicial da culpabilidade, observando as regras do art. 59 e 68 do CP, fazendo referencias aos fatos constantes do acervo processual, em tudo observado as orientações das sumulas 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Portanto, irrepreensível os motivos que incrementaram a pena base.

Na segunda fase da dosimetria, concorreu a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “l” do CP, ou seja, estado de embriaguez preordenada, fato que elevou a reprimenda provisória em 1/6, passando a figurar em 01 ano e 02 meses de reclusão, além do pagamento de 23 dias-multa. Contudo, o juízo reconheceu a atenuante da confissão, que diminuiu a reprimenda em 1/6, passando para 11 meses de reclusão e pagamento de 19 dias-multa. Por fim, na terceira fase da dosimetria, não se verificou causas de diminuição ou aumento de pena, passando a pena provisória a definitiva, fixada em 11 MESES DE RECLUSÃO, além do pagamento de 19 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto em face da concorrência de vetores judiciais desfavoráveis.

Na espécie, conveniente observar que o valor mínimo para reparação de danos morais (art. 387, IV do CPP) estipulado em R$ 10.000,00, pode ser considerado excessivo, visto que a jurisprudência recomenda, em regra, a redução do montante para patamares entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 em crimes comuns e de menor potencial ofensivo, resguardando a razoabilidade. Ademais, o juízo penal não seria uma câmara cível de liquidação ampla, uma vez que o quantum estabelecido na sentença penal deve ser considerado um
parâmetro mínimo
, servindo para uma primeira satisfação da vítima, cabendo a ela buscar a complementação na vara cível, se for o caso.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5005138-08.2023.8.09 .01373ª CÂMARA CRIMINALCOMARCA: QUIRINÓPOLIS APELANTE: RAFAEL HENRIQUE LACERDA TIAGO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: Des. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA e-mail: mlcotolentino@tjgo.jus.br EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. 1. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. INQUESTIONÁVEL. (...) 3. INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO/REDUÇÃO. INVIABILIDADE. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, se houver pedido expresso da acusação, como no caso, em que este foi feito na denúncia. Contudo, tendo como referência o princípio da razoabilidade, e em observância à condição financeira do apelante, que declarou ser analista de RH, entendo seja mais adequado reduzir o valor fixado, inclusive, com o fim de garantir a efetividade da medida. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 4 (TJ-GO 50051380820238090137, Relator.: DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024)

Dessa forma, imperativo a readequação do
quantum
a título de dano moral para R$ 5.000,00, em homenagem aos princípios inarredáveis da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que esse valor atende à finalidade pedagógica e compensatória, mantendo-se dentro dos parâmetros mínimos fixados pelo juízo sem gerar enriquecimento ilícito, além de garantir a efetividade da medida.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 01/07/2026